Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré na origem, CENTRAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face do Acordão ID 54227906 , que deu provimento ao Recurso Inominado Cível e retificou a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante ao pagamento do valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) referente às despesas com os procedimentos médicos e hospitalares realizados pelo nosocômio em decorrência da negativa de autorização pelo plano de saúde em realizar procedimento de urgência, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária, a contar do desembolso; bem como condenou a embargante a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE afirma que há omissão na decisão atacada, pois não praticou qualquer ato ilícito ao negar a cobertura do plano de saúde, pois o embargado ainda estava cumprindo o prazo de carência quando da realização da cirurgia. Entende, também, que o valor fixado a título de danos morais não é compatível com a extensão do dano e deve ser minorado, caso seja mantida a condenação.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV Razão não assiste à EMBARGANTE. É cediço, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do CPC, que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
V. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. A Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos, vejamos: “6. A controvérsia cinge-se a verificar se é válida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde para procedimento cirúrgico(...). 7. A Lei n. 9.656/98, que regula os planos de assistência privada à saúde, autoriza que as operadoras instituam prazos de carência a fim de desestimular as condutas oportunistas em que a pessoa passa a contribuir com o plano apenas quando está na iminência de utilizá-lo. A carência consiste no período em que o consumidor não tem direito a algumas coberturas após a contratação do plano. Os limites de prazo permitidos para carência estão previstos no art. 12, inciso V da Lei de Planos de Saúde: “São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”. 8. Ressalta-se que casos de emergência são aqueles que "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (inciso I do art. 35-C da Lei no 9.656/98) e de urgência "os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional" (inciso II do art. 35-C da referida norma). 9. No caso dos autos, o recorrente/requerente foi diagnosticado com “... adenocarcinoma de próstata, Gleason 4+4 (ISUP 4 – de alto risco), através de biópsia de próstata realizada no dia 17 de outubro de 2022. Com indicação de realizar o tratamento cirúrgico o mais rápido possível devido ao alto risco de disseminação” (ID. 51657134). Na guia de solicitação de internação ao plano de saúde, constou de forma expressa o diagnóstico clínico do recorrente/requerente: “C61 – Neoplasia Maligna de Próstata” (ID. 51657129), contudo o procedimento foi negado. 10. A alegação da recorrida/requerida para negar o procedimento é tão somente que a cirurgia era de caráter eletivo, e encontrava-se o recorrente/requerente em período de carência. Ocorre, porém, que essa alegação é insustentável, pois, sob qualquer ângulo, o procedimento de retirada de tumor maligno é de caráter emergencial, sendo de conhecimento geral que os casos de câncer são de rápida progressão e exigem intervenção médica o quanto antes. Assim, a situação de emergência evidenciada nos autos não pode esbarrar em óbice de carência contratual, uma vez que a necessidade de se tutelar a vida e a saúde estão acima das condições contratuais. 11. É evidente, ademais, que a negativa de custear o procedimento cirúrgico acarretou ao recorrente/requerente grande aflição, em momento de especial fragilidade e que não pode ser considerada um mero inadimplemento contratual. Não se trata de simples aborrecimento, mas de descaso da recorrida/requerida, que foi contratada justamente para que o consumidor não tivesse que se preocupar com a parte financeira caso sofresse uma emergência. A alegação de elegibilidade de procedimento que tem o escopo de evitar a disseminação de câncer denota extrema insensibilidade, falta de solidariedade e um caráter desumano, ensejando a reparação por danos morais.12. No que se refere ao quantum da indenização, sopesando as circunstâncias envolvidas, capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o caráter pedagógico da indenização, razoável arbitrá-la em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (GRIFAMOS).
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de omissões no julgado.
VIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na reforma da sentença a quo e julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante ao pagamento do valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais,) referente às despesas com os procedimentos médicos e hospitalares realizados pelo nosocômio em decorrência da negativa de autorização pelo plano de saúde em realizar procedimento de urgência, bem como condenou a embargante a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais..
IX. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.